Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0732468-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Nilvo Folle Banco Bradesco S/A Apelados: Nilvo Folle Banco Brdesco S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Nilvo Folle e Banco Bradesco S/A. O apelante Nilvo Folle requereu a instauração do incidente de falsidade previsto na norma dos artigos 430 a 433 do CPC a respeito dos extratos bancários que integram os presentes autos. Ocorre que a referida norma prevê que a alegada falsidade deve ser suscitada na contestação, na resposta à defesa direta, ou no prazo de 15 (quinze) dias a partir da juntada do documento supostamente falso (art. 430, caput, do CPC). Ademais, os referidos recursos foram julgados pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do acórdão referido no Id. 74521377. Está submetida a novo julgamento apenas à questão alusiva ao juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC, em decorrência da suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e o teor do acórdão proferido por ocasião do julgamento do tema no 1076 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata a respeito da fixação do valor dos honorários de advogado. Ressalte-se que o referido julgamento está previsto para a 35a Sessão Ordinária Virtual, durante o período de 22 e 30 de outubro de 2025 (Id. 76975030). Pelas razões expostas, indefiro o requerimento em exame. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Publique-se. Brasília–DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator